Tribunal: TJES
Processo: 5002319-15.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002319-15.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Miguel da Rosa Bertolani contra o v. Acórdão que julgou apelação cível em ação revisional de contrato bancário. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto (i) à análise da taxa de juros remuneratórios e (ii) à descaracterização da mora em razão da cobrança de tarifas declaradas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada;
(ii) estabelecer se a cobrança indevida de tarifas administrativas no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, impondo a correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema dos juros remuneratórios, concluindo que a taxa pactuada (1,92% a.m. e 25,77% a.a.) é inferior à média de mercado (2,12% a.m. e 28,68% a.a.), inexistindo abusividade. A divergência entre a taxa informada ao Banco Central e a contratada, isoladamente, não caracteriza vantagem excessiva, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 382 e Tema 27).

Quanto à mora contratual, o Colegiado assentou que a cobrança indevida de tarifas administrativas (“Tarifa de Cadastro” e “Registro de Contrato”) não descaracteriza a mora, uma vez que tais encargos não se confundem com os principais do período de normalidade (juros remuneratórios e sua capitalização). A decisão está em consonância com o Tema 972/STJ e com o precedente AgInt no AREsp n. 2.403.412/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, que reafirma que a abusividade de encargos acessórios não afasta a mora.

As alegações do Embargante demonstram mero inconformismo com a solução adotada, sem apontar efetivamente omissão, contradição ou obscuridade. Assim, os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

A divergência entre a taxa de juros contratada e a informada ao Banco Central, quando inferior à média de mercado, não configura abusividade.

A cobrança indevida de tarifas administrativas no período de normalidade contratual não descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 28 e 29); STJ, AgInt no AREsp n. 2.403.412/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/04/2024; STJ, REsp 1.143.845/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na apelação cível Nº 5002319-15.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:

MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado,
MIGUEL DA ROSA BERTOLANI
opõe Embargos de Declaração (ID 15301261) buscando sanar supostas contradições e omissões no v. Acórdão (ID 14992119).

Conheço do recurso, porquanto tempestivo.

Os Embargos de Declaração, como cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

Na hipótese, não vislumbro os vícios apontados pelo Embargante.

- Quanto à alegada contradição/omissão sobre a taxa de juros remuneratórios -

O Embargante insiste que o Acórdão foi contraditório ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros (1,93% a.m.), mesmo após constatar que o banco informou taxa inferior ao Banco Central (1,76% a.m.) para operações similares na mesma data.

Argumenta que a análise deveria focar nessa discrepância, e não na comparação com a taxa média de mercado.

Contudo, o v. Acórdão enfrentou expressamente a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso dos autos, a sentença demonstrou que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,92% a.m. e 25,77% a.a.) é inferior à taxa média de mercado para o mesmo período (2,12% a.m. e 28,68% a.a.).
A mera alegação de que o Banco Toyota informou uma taxa diferente ao Banco Central não tem o condão de, por si só, configurar abusividade do contrato, sem a demonstração cabal de desvantagem exagerada, tal como exige a jurisprudência consolidada do STJ
. Não há, no contexto fático-probatório, elementos que infirmem a conclusão do juízo de que a taxa contratada não se revelou exorbitante." (Grifei)

Como se vê, o Colegiado ponderou o argumento do Embargante, mas concluiu que a simples divergência entre a taxa informada ao BCB e a aplicada, isoladamente, não caracteriza abusividade apta a ensejar a revisão contratual, sendo necessário demonstrar desvantagem exagerada, o que não ocorreu nos autos.

A análise principal, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382 e Tema Repetitivo 27), concentrou-se na comparação com a taxa média de mercado, critério tido como o mais adequado.

Portanto, não há omissão nem contradição interna no julgado. O tema foi abordado, mas a conclusão adotada divergiu daquela pretendida pelo Embargante, o que revela mero inconformismo.

- Quanto à alegada contradição sobre a descaracterização da mora -

O Embargante sustenta que, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro" e do "Registro de Contrato", encargos exigidos no período da normalidade contratual, o Acórdão deveria, necessariamente, ter declarado a descaracterização da mora, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Temas 28 e 29).

Mais uma vez, sem razão o Embargante.

O precedente invocado (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a mora é descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos
no período da normalidade contratual
, especificamente
juros remuneratórios
capitalizados ilegalmente ou taxas de juros remuneratórios consideradas abusivas (acima da média de mercado de forma excessiva).

No caso dos autos, o Acórdão expressamente
manteve
a validade dos juros remuneratórios pactuados, por estarem abaixo da média de mercado.

As ilegalidades reconhecidas referem-se a tarifas administrativas ("Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato"),
encargos acessórios do contrato
, que, embora indevidos, não possuem, segundo a orientação do próprio STJ, o condão de, por si sós, descaracterizarem a mora, pois não se confundem com os encargos principais do período de normalidade (juros remuneratórios e sua capitalização).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. TESES QUANTO À ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COBRANÇA INDEXADA AO CDI E INDEVIDA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA A. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. MORA CARACTERIZADA. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (Tema 972/STJ) no sentido de que "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora", a atrair a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.403.412/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Portanto, a
cobrança indevida de tarifas e taxas administrativas não tem o condão de afastar a mora do devedor
.

O Acórdão, ao manter a mora mesmo reconhecendo a ilegalidade das tarifas, seguiu a orientação jurisprudencial aplicável, não havendo contradição a ser sanada. A irresignação do Embargante quanto a este ponto também configura tentativa de rediscussão do mérito.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Portanto, as questões tidas por omissas ou contraditórias foram devidamente enfrentadas no Acórdão, que apresentou fundamentação clara e coesa para a solução adotada.

A pretensão do Embargante é, nitidamente, a de obter um novo julgamento, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

Face ao exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.